Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. URGÊNCIA. REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte demandada tem o ônus de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Sendo incontroversa a necessidade urgente do procedimento médico indicado à segurada, cabe ao plano de saúde reembolsar as despesas feitas pelo participante fora da rede credenciada, até o limite do valor constante em sua TGA, conforme prevê o contrato firmado entre as partes.
3. Apelações não providas. Unânime.